Tribunal: TJSP
Processo: 1023945-78.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Juízo de "retratação" do art. 1030 do NCPC (Recurso Especial) – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, com alteração parcial do julgado – Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e

Ementa:
Apelação – Juízo de "retratação" do art. 1030 do NCPC (Recurso Especial) – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, com alteração parcial do julgado – Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Condenação judicial referente a servidores e empregados públicos – Aplicação dos índices de atualização monetária descritos no item 3.1.1 do RE no 1.495.146/MG, Tema 905, julgado pelo STJ, e juros de mora nos termos da Lei 11.960/09 – Acórdão parcialmente reformado.